Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701624-27.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Impedimento – Determinar Redistribuição Conforme se observa dos termos do Processo Judicial de referência, atuei no feito enquanto Juiz Titular da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Portanto, nos termos do artigo 144, II, do Código de Processo Civil, não posso exercer funções neste recurso, tratando-se de caso de impedimento. Diante do exposto, redistribua-se o presente Recurso de Apelação, compensando-se, nos termos do artigo 79, parágrafo 4o, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator